Tribunal: STF
Processo: HC 119460
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME CONTRA A ECONOMIA POPULAR. IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. Não há nulidade na decisão que fixa o regime inicial mais gravoso considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis (Código Penal, arts. 33, § 3º e 59), não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto, a suficiência daquelas circunstâncias: Precedentes.



    2. O reexame dos elementos de convicção considerados pelas instâncias ordinárias na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal demandaria o revolvimento do conjunto probatório, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    3. Ordem denegada.